Tribunal: TJMT
Processo: 1074063-90.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074063-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILTON ALVES DE SOUSA - CPF: 932.027.331-68 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1074063-90.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
IVAMILTON ALVES DE SOUSA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE

PERÍCIA.

QUESTÃO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL.

PRELIMINAR REJEITADA.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.
DE

ENERGIA

ELÉTRICA.

ÔNUS

PROBATÓRIO

DA

CONCESSIONÁRIA.

CONSUMO

ALÉM DA MÉDIA. REGULARIDADE
DO MEDIDOR

APONTADA

POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
.

FATURA

DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Inicialmente

rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela reclamada

em

razão
de
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, tendo
em
vista que as
provas

existentes
no
processo

são

hábeis
à
formação
de
juízo
de
convicção
. Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C. O
reclamante

alega

na

petição

inicial
que é
usuário
dos
serviços

prestados
pela
reclamada

referente
a UC nº. 6/3776052-7 e que
nos
meses de
outubro
e
novembro
/2023, fora
surpreendido
com
uma

injustificável

variação

em

sua

conta
de
energia
que
transcorreu

muito

acima
da
sua

média
de
consumo
,
perfazendo
o valor de R$1.028,61 (um mil e
vinte
e
oito
reais e
sessenta
e um centavos) e R$1.346,52 (um mil
trezentos
e
quarenta
e seis reais e
cinquenta
e
dois
centavos)
respectivamente
,
não

condizendo
com
seu

consumo
real. Assim,
requer
a
revisão
das
faturas
dos meses de
outubro
e
novembro
/2023 e
indenização

por

danos

morais
. A
reclamada
,
por

sua

vez
,
afirma
que
o

consumo
do
autor

vinha

sendo

faturado
pela
média
. Assim, tendo
em
vista
a

impossibilidade
de
faturamento
pela
média
, a
concessionária

realizou
o
faturamento
,
houve
a
correção
do
faturamento
para o
seu
real
consumo
, de
acordo
com o
registrado
no
aparelho
de
medição
,
resultando

na

fatura

discutida
.
Afirma

ainda
que,
foi

realizada

aferição
no
equipamento
de
medidor
da
autora

pelo
INMETRO,
sendo

emitido

laudo de aferição que concluiu pela aprovação do medidor
. Ao final,
pugna
pela
improcedência
da
ação
. No
caso

em

tela
,
tratando
-se de
relação
de
consumo
,
na
qual a
reclamada

encontra
-se
mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que a
reclamante

demonstrar
a
sua

procedência
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova

prevista
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Analisado
o
processo
e
os

documentos

a

ele

acostado
,
verifica
-se
não

assistir

razão
à
reclamante

quanto
à
impugnação
das
faturas
dos meses de
outubro
e
novembro
de 2023,
uma

vez
que
não

restou

comprovada

a

ilegalidade
do
consumo
,
eis
que,
não
se
pode

perder
de vista que o Estado
foi

assolado

por

ondas
de
calor
que
efetivamente

causaram

aumento
de
consumo
. Assim, o
consumo

debatido

nos

autos
não

destoa

exponencialmente
do
padrão
de
habitualidade
da
unidade

consumidora
,
além
do
fato
de que é
perceptível

uma

maior

utilização
pela
parte

autora

nos
meses
mais

quentes
do
ano
,
sendo

comprovado
que
o

consumo

nas

faturas

contestadas

foram

aumentando
de forma gradual e
ainda

motivados
pela
onda
de
calor
,
sendo

legítima
e
não

caracteriza

ato

ilícito
.
Ademais
, eventual
irregularidade
do
medidor

resta

por

afastada
,
estando
o
mesmo

em

conformidade
com as
normas

técnicas
e
observa
-se que a
parte

autora

apresentou

impugnação

genérica
,
discorrendo

acerca
de
suspensão
do
fornecimento
da
energia
, o que
claramente

não
é o
caso
dos autos. O
autor

ainda

alega
que
o

consumo

nunca

foi
superior à 100KWh, o que
não

encontra
amparo
na

prova

produzida
pela
reclamada
(id 149135570 ) e que
sequer

foi

objeto
de
impugnação

específica
:

Nesta
toada
,
forço

concluir
que a
empresa

reclamada

não

cometeu

qualquer

ato

ilícito
,
não

havendo
que se
falar

em

qualquer

tipo
de
indenização
,
já
que a
emissão
das
respectivas

faturas

corresponde
com a
utilização
real da
unidade

consumidora
da
autora
, nada
feito

em

discordância

ao

constante

na

resolução
414/2010, pois
trata
-se
apenas
de
mera

discordância
. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO RAZOÁVEL EM MESES QUENTES DO ANO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Trata
-se de
pretensão

indenizatória

na
qual a
Reclamante
,
ora

recorrente
,
alega
que
o

consumo

apurado

na

fatura
do
mês
de
abril
de 2022 é
exorbitante
,
requestando

por

sua

revisão
,
além
de
indenização

por

danos

morais
. (...) O
acervo

probatório

revela
que
o

consumo

está

dentro
da
variação
da
unidade
,
em

cotejo

aos
meses anteriores
”.
4.
Portanto
,
não
tendo a
parte

Recorrente

comprovado

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I do CPC/2015,
na

medida

em
que
não

trouxe

aos
autos
qualquer

elemento
que
indique
a
cobrança

acima
da
média
de
consumo
, a
manutenção
da
sentença
que
julgou

os

pedidos

iniciais

improcedentes
, é a
medida
que se
impõe
. (N.U 1043299-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023
) .
(...)
Não

havendo

provas

suficientes

nos
autos das
alegações
da
parte

recorrente
,
notadamente
,
acerca
da
irregularidade
no
procedimento
de
inspeção

realizado
pela
concessionaria
de
energia

elétrica
,
impõe
-
se a

improcedência
do
pedido

indenizatório

por

danos

morais
e
materiais
, de
acordo
com o
estabelecido
no
inciso
I do art. 373 do Código de
Processo
Civil. (N.U 1007300-34.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023
) Desta

feita
,
não

houve

lesão
a
nenhum
dos
bem

jurídicos

acima

mencionados
,
bem

como
, a
Reclamante

não

comprovou
que
sofrido

qualquer

prejuízo
de
cunho

extrapatrimonial
,
fato

este
que
afasta
a
ocorrência
de
dano
moral e leva
consequentemente
a
improcedência
da
ação

em

todos

os

seus

termos
.

Em face
do

exposto
,
rejeito
a
preliminar
e, no
mérito
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
e
contraposto
,
por

consequência
,
extinto
o
feito
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil.
Revogo
a
medida

liminar

deferida
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(LJE,
a
rts
.
54 e 55).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/1995.

Amanda
A
nyelle

da Silva
L
uchtenberg

Juíza

Leiga
VISTOS,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
. Intime-se. Cumpra-se. GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em breve resumo, sustentou que
: a)
as
faturas

acima
da
média

são

indevidas
e
não condize
m
com a realidade de
seu
consumo
; e b)
sofre
u

dano

mora
l
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

a ação
.

3.
Nas
c
ontrarrazões
,
a parte reclamada arguiu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia e, no demais, contrapôs as razões recursais
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente par a processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Não é necessária a produção da prova pericial quando a parte reclamada deveria ter elucidado a discussão por meio de laudo técnico extrajudicial (N.U 1029965-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1008431-11.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)
.

5.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)
.

A
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica
com valor
acima
da
média
,
mas
com a
regularidade
do
medidor

apontada

através
de
laudo

técnico
(ID 216960174/PJe2) e,
sem

impugnação

específica

pelo

consumidor
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Precedentes
da
Turma

Recursal
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024, N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024).

6.
Quanto ao

ponto,
o
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
dispondo que

“
eventual
irregularidade
do
medidor

resta

por

afastada
,
estando
o
mesmo

em

conformidade
com as
normas

técnicas
e
observa
-se que a
parte

autora

apresentou

impugnação

genérica
,
discorrendo

acerca
de
suspensão
do
fornecimento
da
energia
, o que
claramente

não
é o
caso
dos autos
”
, além disso, a parte reclamante “
alega que o consumo nunca foi superior à 100KWh, o que não encontra amparo na prova produzida pela reclamada (id 149135570 ) e que sequer foi objeto de impugnação específica
”
.
Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada

parte

reclamada

não

enseja

conduta

ilícita
, devendo a sentença recorrida ser mantida em seus termos
.

7
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024